Tribunal: TJPA
Processo: 0800277-71.2023.8.14.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800277-71.2023.8.14.0014

RECORRENTE: EDSON BECKMAN LOBO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INCURSÃO INDEVIDA NO MÉRITO DA DEMANDA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o réu nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I e IV, do CP, objetivando, em sede de preliminar,
a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, e, no mérito, a impronúncia por ausência de indícios de autoria delitiva e, subsidiariamente,
o
decote das qualificadoras.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida contém excesso de linguagem, de modo a influenciar os jurados; (ii) saber se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrente; e, (iii) saber se é possível a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Juiz singular que
incorreu no alegado excesso de linguagem, pois, ao discorrer sobre as qualificadoras do crime em comento, emitiu juízo de certeza não apenas sobre a existência delas, como quanto à própria autoria delitiva, ao afirmar que os motivos que levaram ao crime estão relacionados com a ganância do réu e que ficou comprovado que o delito ocorreu quando a vítima foi surpreendida pelo recorrente, o qual efetuou os disparos pelas costas dela, sem possibilidade de reação.

4. Havendo usurpação na análise do mérito do feito, a decisão de pronúncia deve ser anulada, a fim de evitar que os membros do Conselho de Sentença sejam influenciados pelas afirmações do julgador, preservando-se a soberania dos veredictos. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e acolhida a preliminar de preliminar de nulidade da pronúncia por excesso de linguagem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e acolher a preliminar de nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, para determinar-se o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja proferida nova decisão, restando prejudicado o exame do mérito recursal
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por EDSON BECKMAN LOBO (ID – 22446561), inconformado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço (ID – 22446551), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem e, no mérito, a impronúncia por ausência de indícios de autoria delitiva e, subsidiariamente,
o
decote das qualificadoras.

Em sede de retratação (ID – 22446563), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por todos os seus fundamentos.

Em contrarrazões (
ID - 22446564
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 23888889, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
. S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Preliminarmente, alega o recorrente que, ao prolatar a decisão de pronúncia, o magistrado
a quo
extrapolou os limites do linguajar exigidos, sobretudo na parte das qualificadoras, podendo influenciar na decisão dos jurados, pelo que requer a nulidade do ato judicial, a fim de que seja proferido novo
decisum
, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

Inicialmente, estabelece o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal que
“a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Dessa forma, se por um lado o magistrado tem o dever de não emitir juízo de valor acerca do mérito da causa, por outro, também não pode deixar de apontar os indícios suficientes de autoria e materialidade, sob pena de faltar fundamentação à pronúncia.

Assim se manifestou o juízo de piso na decisão combatida:

“(...)

Frise-se, neste primeiro momento, que a decisão de pronúncia possui conteúdo absolutamente declaratório, em que o juiz, utilizando-se de um juízo de prelibação, admite ou rejeita a acusação, sem que, em virtude disso, adentre no mérito da questão debatida.

Nesta linha, é de se notar que
a decisão de pronúncia deve restringir-se à verificação da presença do fumus boni juris, entendido como a probabilidade de as teses de acusação serem efetivamente verdadeiras
, obedecido, neste particular, o princípio do in dubio pro societate, traduzido na obrigação de que,
havendo dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas, deve o processo ser submetido ao Tribunal do Júri, instituição constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos praticados contra a vida
.

Em suma, dois aspectos devem ser analisados pelo juiz nessa fase: I) O crime realmente existiu? (Materialidade do delito); II). Há indícios suficientes de autoria contra o acusado?

Ora, se assim o é, não há como negar que há provas nos autos acerca da existência da materialidade delitiva, notadamente em razão dos depoimentos das testemunhas, que viram a vítima ERINALDO DE OLIVEIRA DO ROSÁRIO já sem vida. Além do laudo pericial de exame cadavérico e demais exames, juntados nos Id 118471174, 118471175, 118471176 e 118471177, descreverem que a vítima ERINALDO DE OLIVEIRA DO ROSÁRIO foi alvejada por disparos de arma de fogo em regiões vitais, a saber, um disparo efetuado na região cervical posterior (nuca) e outro na região escapular esquerda, concluindo, ainda que sangue humano levado para perícia era de ERINALDO, tendo a causa do homicídio sido Traumatismo craniano devido projetil de arma de fogo (PAF). Logo, verifica-se a presença da materialidade delitiva.

Em relação aos indícios mínimos de autoria, também estão presentes, posto que os autos pontuam que um homem, em tese, desferiu disparos de arma de fogo em regiões vitais, a saber, costas e nunca da vítima. Nesse sentido apontam os depoimentos das duas testemunhas, MARIA EDVANE DO ROSARIO e ANTONIA VALERIA DE OLIVEIRA DO ROSARIO, colhidos em sede policial, que disseram ter visto o corpo da vítima logo após seu óbito, jogado em um quintal de uma casa, rua WE-08, no bairro Eurico Siqueira, e que o autor do crime seria um homem envolvido com tráfico de drogas.

No mesmo sentido, foram os depoimentos da IPC THICIANE PATRÍCIA PORTELA FERREIRA, IPC RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO e DPC HEITOR SOARES GONÇALVES, prestado em sede policial, que disseram ter chegado ao seus conhecimentos a ocorrência do homicídio da vítima ERINALDO e ao diligenciarem encontraram o réu o levaram para o hospital municipal, que ao perguntarem informalmente sobre os fatos o réu confessou ter praticado o homicídio contra a vítima por motivos referentes a um desafeto anterior por ter a vítima se desentendido com um parente do réu e referentes a venda de drogas na localidade, além de afirmado que também foi atingido por disparos de arma de fogo efetuados por integrantes do mesmo grupo de facção da vítima (COMANDO VERMELHO) em retaliação ao homicídio que o réu praticou e que autores dos disparos fugiram. Por fim, disse à policial que deixou seu chinelo no local do crime.

Além disso, em seu interrogatório prestado em sede policial, o réu confessou a prática do crime da forma como narrado acima.

Em sede judicial, foi repetido o depoimento da IPC THICIANE PATRÍCIA PORTELA FERREIRA, que retificou de forma coerente as informações já prestadas no depoimento realizado em sede policial, conforme verificamos na audiência de ID 98481080.

Por outro lado, apesar do réu, em sede judicial, ter utilizado seu direito constitucional ao silêncio e não ter confessado judicialmente a autoria do homicídio analisado, entendo que este fato, por si só, não tem o condão de invalidar os demais elementos colhidos na fase investigatória e repetidos judicialmente, motivo pelo qual seu silêncio não serve para incutir dúvida suficiente para uma decisão de impronúncia.

Destaco que não se está a utilizar seu silêncio como confissão ou aceitação dos fatos imputados, mas tão somente fundamentando que os demais elementos de provas produzidos nos autos são suficientes para formação de um juízo de probabilidade da autoria do crime, até porque o juízo final sobre a autoria, caberá ao corpo de jurados.

Assim, presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não há falar, salvo melhor juízo, e nesta fase, em hipótese de absolvição sumária ou impronúncia do acusado, até porque no sumário da culpa ou ‘Judicio Acusationis’ vigora o Princípio do In dúbio pro societate.

Importante ressaltar que a expressão “salvo melhor juízo” utilizada acima, justifica-se pelo fato, já mencionado, de que a decisão de pronúncia deve ter sua fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para evitar a ‘eloqüência acusatória’, ou seja, a pronúncia com excesso de linguagem.

(...)

Nesse passo, estando configurados os dois elementos exigidos, impõe-se o acolhimento da acusação ofertada com a consequente submissão do acusado a julgamento pelo júri popular.

II. Motivo torpe (inc. I, do §2º, do art. 121 do CP)

Há indícios da existência da qualificadora do motivo torpe. Explico.

O motivo torpe é aquele considerado como imoral, vergonhoso, repudiado moral e socialmente, algo desprezível. Um exemplo seria matar para receber uma herança, ou matar por ter qualquer tipo de preconceito, ou matar por razões de ganância.

Na hipótese dos autos, a denúncia narrou que o motivo do crime decorreu de motivo seria desavenças pretéritas e tráfico de drogas, motivo pelo qual entendo estar presente a qualificadora do motivo torpe, pois
os motivos que levaram ao crime estão relacionados à ganância do réu referentes à venda de drogas na localidade
.

III. Recurso que impossibilitou a defesa das vítimas (inc. IV, do §2º, do art. 121 do CP)
.

Há indícios da qualificadora apontada. Explico.

Motivo que impossibilita a defesa da vítima, é hipótese genérica prevista como circunstância qualificadora do delito de homicídio, podendo-se perquirir várias situações que ensejam sua incidência, sendo imprescindível o cotejo dos autos para o fim de observância ou não de indícios de sua ocorrência.

No caso dos autos, ficou comprovado que o crime ocorreu a noite, em beco escuro, quando a vítima foi surpreendida pelo réu, que logo em seguida efetuou os disparos pelas costas da vítima, sem que ela pudesse opor qualquer resistência
.

DECIDO

Posto isso,
PRONUNCIO o acusado EDSON BECKMAN LOBO pela suposta prática do crime previsto no artigo art. 121, §2º, incisos I e IV (motivo torpe e impossibilitou a defesa da vítima), do Código penal Brasileiro
, na forma da Lei 8.072/1990, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular desta Comarca, assim o fazendo com fundamento no artigo 413 do CPP.(...)”
(grifo nosso)

Como se vê, o
magistrado
a quo
incorreu no alegado excesso de linguagem
, pois,
ao discorrer sobre as qualificadoras do crime em comento, emitiu juízo de certeza não apenas sobre a existência delas, como quanto à própria autoria delitiva
, ao afirmar que os motivos que levaram ao crime estão relacionados com a ganância do réu e que ficou comprovado que o delito ocorreu quando a vítima foi surpreendida pelo recorrente, o qual efetuou os disparos pelas costas dela, sem possibilidade de reação.

Em outras palavras, constata-se que o juiz singular efetuou juízo de valor, sem se limitar a demonstrar a presença dos requisitos da pronúncia, e extrapolou os limites da lei processual, incursionando indevidamente no mérito da demanda, reservado ao Tribunal do Júri, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Portanto, havendo usurpação na análise do mérito do feito, a decisão de pronúncia deve ser anulada, a fim de evitar que os membros do Conselho de Sentença sejam influenciados pelas afirmações do julgador, preservando-se a soberania dos veredictos.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. PRONÚNCIA.
EXCESSO DE LINGUAGEM. PROCEDÊNCIA. JUÍZO DE CERTEZA SOBRE AUTORIA E DOLO
. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia deve ser fundamentada (art. 93, IX, CF), limitando-se à exposição do convencimento da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria (art. 413, caput, CPP).

4. Veda-se a utilização de expressões que possam influenciar os jurados, devendo a decisão ser desprovida de juízos de certeza sobre autoria e dolo.
No caso da decisão recorrida, constata-se eloquência acusatória acerca de provas da autoria e do dolo
.

5.
A fundamentação que excede os limites legais implica em nulidade da decisão, devendo ser desentranhada dos autos e arquivada em cartório
.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido.”
(TJ/SP, 1532855-36.2022.8.26.0050, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Alberto Anderson Filho, j. 11/12/2024) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, II, III e VI, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
PRETENSA NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. VIABILIDADE. DECISÃO QUE ENCERROU JUÍZO DE CERTEZA ACERCA DO DOLO (ANIMUS NECANDI). PRESENÇA DE ASSERTIVAS CAPAZES DE INFLUENCIAR O CORPO DE JURADOS. ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA CONFIGURADA. NULIDADE. REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ/RN, 0808388-84.2024.8.20.0000, Câmara Criminal, Rel. Des. Roberto Francisco Guedes Lima, j. 29/10/2024) (grifo nosso)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
NULIDADE DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM
.

1)
Demonstrado o excesso de linguagem na decisão de pronúncia por adentrar no mérito da causa, anula-se
.

2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ/GO, 0300690-14.2006.8.09.0100, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adegmar José Ferreira, j. 10/06/2024) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINAR
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. INOCORRÊNCIA.
EXCESSO DE LINGUAGEM NAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E DO MEIO CRUEL. PARCIAL ACOLHIMENTO. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR APENAS QUANTO À QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL
. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.

(...)

2. Preliminarmente, sustenta o recorrente Domingos Savio Travassos Mavignier que a decisão de pronúncia encontra-se eivada de nulidade por excesso de linguagem e ausência de fundamentação.

3. Analisando a decisão, verifica-se que não há excesso de linguagem quanto a qualificadora de motivo torpe, tendo em vista que o juiz utilizou apenas os relatos testemunhais como justificativa para mantê-la na pronúncia, não tendo apresentado fundamentação além do necessário, ou seja, fora posto nos limites das provas, respeitando, assim, a competência do Conselho dos Sete nesse quesito.

4. Já
na análise das qualificadoras, resta caracterizada excesso de linguagem, porquanto o magistrado ultrapassou os limites a ele conferidos, emitindo juízo de valor ao adjetivar a qualificadora do meio cruel com o uso da expressão ‘bastante significativa’
.

5. É cediço que a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando que o juiz, ao proferi-la, convença-se da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, não podendo jamais adentrar ao mérito da demanda, visto que a competência para julgar crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri.

6. Portanto,
havendo usurpação na análise do mérito do feito, a decisão de pronúncia deve ser anulada, para evitar que os membros do Conselho de Sentença sejam influenciados pelas afirmações do juiz togado, preservando-se a soberania dos veredictos
. Precedentes.

(...)

10. RECURSO CONHECIDO E PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEM ACOLHIDA. DECLARA-SE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, DEVENDO O MAGISTRADO DE PISO DESENTRANHÁ-LA E PROFERIR NOVO DECISUM, ATENDO-SE AOS LIMITES DO ART. 413, § 1º, CPP. FICA PREJUDICADA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.”
(TJ/CE, 0036542-32.2011.8.06.0117, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Mario Parente Teófilo Neto, j. 12/09/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
acolho a preliminar
de nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja proferida nova decisão, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

Belém, 28/04/2025